Tribunal: TJES
Processo: 5005872-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005872-97.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO NEGRELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5005872-97.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MAURICIO NEGRELLI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o embargante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). O embargante alega omissão na análise das teses defensivas, notadamente a fragilidade probatória e a violação ao princípio da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

A questão a ser analisada é se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pela defesa em suas razões de apelação, justificando a reforma do julgado.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão no julgado. O acórdão analisou o conjunto probatório, concluindo que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, era suficiente para sustentar a condenação, afastando, ainda que implicitamente, a tese de fragilidade das provas. A pretensão do embargante de ver reanalisado o mérito da causa para que prevaleça a tese de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) não é cabível em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria ou ao reexame de provas. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022; Decreto-Lei nº 3.689/1941 (CPP), arts. 386, VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE nº 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURICIO NEGRELLI
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois não teria analisado de forma aprofundada as teses defensivas apresentadas na apelação, especificamente quanto à fragilidade do conjunto probatório, à violação do princípio da presunção de inocência e à necessidade de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e ser absolvido.

Intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas contrarrazões - ID 19774943, pugnou pela rejeição dos embargos, argumentando a inexistência de vícios no julgado e o nítido propósito de rediscussão do mérito.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, e do art. 619 do Código de Processo Penal, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar as teses defensivas de fragilidade probatória e violação à presunção de inocência. Todavia, inexiste o vício apontado.

O acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção da condenação na força probatória da palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente, e corroborada por outros elementos de prova, destacando o dolo específico do agente e o histórico de comportamento intimidatório. Ao fazê-lo, o colegiado enfrentou o mérito da controvérsia e, por consequência lógica, rechaçou a tese de insuficiência de provas.

O que se verifica é o inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, que lhe foi desfavorável. A pretensão de que o conjunto probatório seja revalorado para dar prevalência à sua tese defensiva configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

A omissão que autoriza o manejo deste recurso é aquela que incide sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não a ausência de menção expressa a todos os argumentos levantados pelas partes quando a decisão adotou fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O provimento jurisdicional foi entregue de forma completa, e a pretensão do embargante revela apenas seu inconformismo com a solução adotada, buscando uma nova análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)